Tribunal: TJES
Processo: 5003191-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003191-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
AUTUAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE
DOCUMENTO FISCAL DE
SAÍDA.
INFORMAÇ
ÕES
OBTIDA
S

JUNTO ÀS
EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A
PARENTE

VIOLAÇÃO
AO ART
IGO
6º DA LC 105/01.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
D
ispõe o artigo 6º, da LC 105/01, que
a
s autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente,
devendo, nos termos do parágrafo único, conservar o sigilo d
as informações e documentos.

II.
N
ão obstante a
quebra do sigilo bancário em procedimento administrativo-fiscal prescindir de autorização judicial,
sobressai-se, na hipótese,
que
a requisição
e obtenção
das informações perante as operadoras dos cartões de crédito
ocorre
u
sem a prévia instauração de
processo
administrativo,
o que denota,
ressalvado o estágio embrionário da demanda originária,
a aparente n
ulidade do Auto de Infração 5.090.108-8
por ofensa à
sistemática prevista no artigo 6º, da LC 105/01,
e à
compreensão adotada pelo e. STF nas
ADI ́s 2390, 2386, 2397 e 2859,
assim como no RE 601314 (Tema 225)
.

Precedentes

III.
Recurso conhecido e provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003191-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA em face de DECISÃO (Id.
23364072
) proferida pelo JUÍZO DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (Processo nº 5009464-86.2023.8.08.0024) ajuizada
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisu
m
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela
a
gravante
para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta no Auto de Infração 5.090.108-8 apenas no que ultrapassar a 100% (cem por cento) da obrigação principal.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
De acordo com o TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO,
(...)
o cruzamento das declarações entregues pelo contribuinte com as informações prestadas pelas administradoras dos cartões de crédito ou débito se deu em momento anterior à notificação do sujeito passivo.
”

Destacou

que “
a autuação fiscal se iniciou com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito, ou seja, não houve prévia notificação da Agravante, circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal
”,
porquanto “
as garantias do contribuinte não foram respeitadas, contrastando com a tese firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.859/DF.
”

Por fim, arrazoou
que “
A despeito da ausência de quebra de sigilo bancário, os Estados e Municípios não podem requisitar livremente informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito; devem, antes, regulamentar o modo como estas informações serão obtidas para fins de resguardar as garantias processuais do contribuinte.
”

Neste viés,
fundamentando-se nos reflexos
do suposto ato ilícito
sobre
o desempenho de
suas atividades empresariais,
pleiteou
a antecipação da tutela recursal, visando
a suspensão da exigibilidade do crédito cobrado no Auto de Infração
5.090.108-8
,
com o
seu
imediato retorno à sistemática do Simples Nacional.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito, para, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN, suspender a exigibilidade do crédito cobrado no Auto de Infração nº 5.090.108-8 (Id. 4662247).

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal (Id. 4869642).

Agravo Interno pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id. 4869832, contrarrazoado no Id. 4932462.

Com efeito, o artigo 300,
caput
, do
CPC/15
, dispõe que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

No caso dos autos,
consoante disposto no Auto de Infração
5.090.108-8
(Id. 23093711)
,
verificada a falta de emissão de
documento
fi
s
ca
l
de saída (omissão de receita) pel
a
autora/
a
gravante
, foi-lhe aplicada a penalidade prevista no artigo 75-
A
, §3º, inciso I,
alínea “a”, c/c o artigo 76-A, inciso VIII,
da Lei Estadual nº 7.000/01,
inserido
s
pela Lei 10.647/17,
consistente em
multa de 30% (trinta) por cento sobre o valor da operação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por operação, senão vejamos:

Art. 75-A.
A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º deste artigo. (...)

§ 1º
Faltas relativas ao recolhimento do imposto:
(...)

§ 2º
Faltas relativas ao crédito do imposto:
(...)

§3º
Faltas relativas à documentação fiscal:

I -
deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação:

a)
multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação;

Art. 76-A.
Presume-se operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado:
(...)

VIII -
diferença entre os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente, e demais estabelecimentos similares, e aqueles declarados ou registrados nas escritas fiscal ou contábil;

Especificadamente, n
o que concerne à tese recursal de violação do sigilo bancário da agravante, dispõe o artigo 6º, da LC 105/01, que “
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente
”,
devendo, nos termos do parágrafo único, conservar o sigilo d
as informações e documentos.

A constitucionalidade de referido dispositivo restou declarada em sede de repercussão geral pelo e. STF no RE 601314, ao fixar que “
O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
”. (RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).

Ressalve-se, contudo, a compreensão adotada pelo e. STF nas ADI ́s 2390, 2386, 2397 e 2859, assim como no RE 601314 (Tema 225), ao estabelecer que
Estados
e Municípios somente poderão obter as informações de que trata o artigo 6º, da LC 105/01 nos casos em que a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto Federal nº 3.724/01, com o fito de resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.

Na oportunidade,
depreendeu
o e. STF
que
a requisição das informações perante as operadoras dos cartões de crédito deverá ser precedida da instauração de processo administrativo
e desde que
o exame destas seja considerado indispensável pel
a autoridade f
iscal,
sistemática,
note-se
, prevista no artigo 6º, da LC 105/01.

N
esse sentido, aliás, manifest
a
-se
a jurisprudência d
o e. STJ:

Não há violação ao art. 157 do CPP quando o entendimento esposado pelo eg. Tribunal a quo está em consonância com a orientação desta Turma e do col. Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que
é possível a requisição de informações bancárias pela autoridade fiscal sem a necessidade de prévia autorização judicial, quando houver procedimento administrativo-fiscal regularmente instaurado, a teor dos artigos 5º, § 4º, e 6º, da Lei Complementar 105/2001
. (
STJ
;
AgRg no AgRg no REsp 1515946/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 14/09/2018)

N
o âmbito do
ordenamento estadual, dispõe o artigo 101,
caput
e
parágrafo único, da Lei
7000/01, que,
mediante intimação escrita
, as administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e demais estabelecimentos similares, deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares.

Destarte,
não obstante a
quebra do sigilo bancário em procedimento administrativo-fiscal prescindir de autorização judicial,
sobressai-se, na hipótese,
que
a requisição
e obtenção
das informações perante as operadoras dos cartões de crédito
ocorre
u
sem a prévia instauração de
processo
administrativo,
o que denota,
ressalvado o estágio embrionário da demanda originária,
a aparente n
ulidade
do Auto de Infração 5.090.108-8
.

Em outras palavras, o exame dos autos permite concluir, a princípio, ter o Fisco Estadual requisitado informações às administradoras de cartões de crédito e débito relacionadas às operações financeiras da contribuinte sem que sequer existisse procedimento fiscal em curso, o
bstando, inclusive,
a prévia ciência para defesa,
postura que não encontra agasalho no ordenamento jurídico pátrio.

N
esse passo, c
omo bem o
bservou
o Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA no
Recurso de
Agravo de Instrumento nº 0015365-24.2018.8.08.0048, “
não pode o órgão fiscal valer-se da quebra de sigilo em momento anterior à instauração de procedimento administrativo ou sem ordem judicial, haja vista que, pelo teor expresso do art. 6º da Lei Complementar referida, a Administração Pública apenas está autorizada a utilizar-se de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito ou de quaisquer outras instituições financeiras quando já instaurado o processo administrativo e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003725, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

Referida compreensão é corroborada pela leitura das descrições fáticas feitas pelo auditor responsável, nas quais
é registrado
que a atuação do fisco se deu
em razão de
a agravante “
Deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação,
por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras dos cartões de crédito ou débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco
”, s
inalizando,
por conseguinte,
que a atuação fiscalizadora somente o
correu
após o recebimento das informações.

T
al constatação é reiterada p
or

Nota Técnica

d
a Gerência
Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo,
acostada no
respectivo
Processo Tributário Administrativo
e reproduzida no feito originário (Id.
23093725
)
, ao mencionar que
o envio das informações relacionadas às transações financeiras pelas operadoras de cartão ocorre mensal e automaticamente ao Fisco Estadual, o que, repise-se, não é admitido pelo artigo 6º, da Lei Complementar 105/01.

Vejamos a transcrição da Nota Técnica supracitada:

“
As operadoras de cartão, além de disponibilizar as informações dos recebimentos para os contribuintes, devem, também, enviar essas informações, mensalmente à Receita Estadual, em cumprimento ao disposto no Artigo 101, Parágrafo Único da Lei 7.000/2001 e regulamentado através do Art. 699-Z-N, § 5.º, do Decreto 1.090-R/2002 (RICMS/ES). Note que os recebimentos dos contribuintes são pagamentos de terceiros relativos às operações ou prestações realizadas (vendas) pelos seus estabelecimentos, cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares.

Essas informações são enviadas em arquivo compatível com o MS-Windows, em leiaute estruturado conforme previsto no Anexo LIV do RICMS/ES, por transmissão eletrônica de dados – TED, com conteúdo previamente validado por programa validador.

Após a recepção desses arquivos, os dados contidos neles são estruturados em banco de dados, de forma automática. A modelagem de estruturação prevê a substituição de dados quando do envio de arquivo retificador por parte das operadoras de cartão, ou seja, a base de dados da Receita Estadual está sempre com informações atualizadas pelo último arquivo enviado.

Essa base de dados de cartão é confrontada com diversas outras informações constantes na base de dados da Receita Estadual.”

N
em se diga que a conduta do
Fisco Estadual encontraria respaldo no artigo 5º
1
, da LC 105/01, na medida em que
referido dispositivo limita-se a estabelecer a possibilidade de as
instituições financeiras informar
em
à administração tributária da
União
, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços,
situação distinta da delineada nos autos.

E
m caso análogo ao presente
e na linha da compreensão ora perfilhada,
manifestou-se esta e. Terceira Câmara Cível
pela ilicitude da conduta da autoridade administrativa estadual,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. (...
)
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
(...)
INTERESSE DE AGIR NA PROPOSITURA DA AÇÃO E NA OBTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPE
N
DER A EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSÁRIO PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM BASE NO ART. 151, INCISO V, DO CTN.
MERCADORIA VENDIDA SUPOSTAMENTE SEM DOCUMENTO FISCAL. INFORMAÇÃO OBTIDA DIRETAMENTE DAS EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. A
PARENTE
INOBSERVÂNCIA DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO STF AO ART. 6º DA LC Nº 105/2001. P
OSSÍVEL INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
.

(...)
3)
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o posicionamento no sentido de ser desnecessário o depósito do montante integral do débito para a obtenção de uma tutela antecipada que determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
4)
A confissão de dívida tributária como consequência pela adesão ao programa de parcelamento não obsta a discussão judicial fundada na incorreta aplicação da legislação infraconstitucional, especialmente quando o que se contesta são as alíquotas aplicadas supostamente de maneira excessiva para se calcular o tributo, em respeito ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. Precedente vinculante do STJ (REsp nº 1.133.027/SP).
5)
O art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 teve a sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI's 2390, 2386, 2397 e 2859 e do Recurso Extraordinário 601.314 (repercussão geral), oportunidade em que se enfatizou que
os Estados também poderão requisitar informações de instituições bancárias relativas a seus clientes, mas para isso precisarão editar um ato normativo que regulamente as regras operacionais, além de só poderem fazer essa requisição se houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais dados forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, pressupostos estes que aparentemente não foram observados no caso, o que, caso constatado no transcurso da demanda, importará na anulação do auto de infração.

(...
) (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO ÀS EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APARENTE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA LC 105/01. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Dispõe o artigo 6º, da LC 105/01, que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, devendo, nos termos do parágrafo único, conservar o sigilo das informações e documentos.
II.
Não obstante a quebra do sigilo bancário em procedimento administrativo-fiscal prescindir de autorização judicial, sobressai-se, na hipótese, que a requisição e obtenção das informações perante as operadoras dos cartões de crédito ocorreu sem a prévia instauração de processo administrativo, o que denota, ressalvado o estágio embrionário da demanda originária, a aparente nulidade dos Autos de Infração n.ºs 5.064.311-1 e 5.064.336-6 por ofensa à sistemática prevista no artigo 6º, da LC 105/01, e à compreensão adotada pelo e. STF nas ADI ́s 2390, 2386, 2397 e 2859, assim como no RE 601314 (Tema 225). Precedentes.

III.
Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5005228-37.2021.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
29/03/2022
)

M
elhor sorte, contudo, não assiste à agravante no que pertine ao ped
ido de sua reinserção no SIMPLES NACIONAL, eis que a sua exclusão, ao que tudo indica, não ocorreu em virtude do
Auto de Infração
5.090.108-8,
lavrado em 16.08.2021, mas em data precedente, 29.02.2020, vide Id. 23094312.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para confirmar a antecipação da tutela recursal (Id.
4662247), que,
nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN, suspende
u
a exigibilidade do crédito cobrado no Auto de Infração
nº
5.090.108-8
,
oportunidade em que julgo prejudicado o agravo interno (Id. 4869832
).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
A
rt. 5
º, LC 105/01.
O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.